Tribunal: TJDFT
Processo: 0015465-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015465-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução está na fase homologação de cálculos quanto aos substituídos MAEDSON JORDAO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA e MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA, bem ainda no tocante aos honorários da execução. No ID: 33635521, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. O DF quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 34322942). O SINDIRETA concordou com as quantias apuradas e requereu a expedição dos requisitórios (ID: 32985295). Informou também que os substituídos MAEDSON JORDÃO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA e MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. A cópia do acordo firmado entre as partes foi anexada no ID: 28204198, bem como o seu aditamento. Os honorários da execução foram fixados na decisão de ID: 30739393. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), ex vi da decisão de ID: 28204189. Infere-se da decisão de ID: 30739393 o trânsito em julgado dos EE PJE 0004716- 55.2010.8.07.0000, os quais afastaram a aplicação da Lei local n. 3.624/2005. Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 28204171, fl. Pdf 11), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos manifestada por MAEDSON JORDÃO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RÚBIA MACIEL DE SOUZA e MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA. Homologo os cálculos judiciais de ID: 33635521, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV), até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em favor de MAEDSON JORDÃO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA e MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador